Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIAS DE FATO E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva, vias de fato e perseguição, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável, assim como aplicar a fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.